Tribunal: TJSP
Processo: 2139474-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão de descontos de valores de empréstimo consignado - Admissibilidade – Hipótese em que pende dúvida acerca da exigibilidade dos descontos, ante a alegação de ocorrência de fraude - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Recurso provido.